Tribunal: TJSP
Processo: 1037036-86.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento gratuito de medicamento. Falecimento do autor antes da sentença. Sentença de extinção que não fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do autor. Recurso dos patronos do autor. A negativa do Estado ao fornecimento do medicamento indicado na inicial foi o que ensejou o ajuizamento da demanda, devendo, portanto, o requerido, suportar o pagamento de honorários e

Ementa:
APELAÇÃO. Fornecimento gratuito de medicamento. Falecimento do autor antes da sentença. Sentença de extinção que não fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do autor. Recurso dos patronos do autor. A negativa do Estado ao fornecimento do medicamento indicado na inicial foi o que ensejou o ajuizamento da demanda, devendo, portanto, o requerido, suportar o pagamento de honorários e verbas sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088887
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037036-86.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante NAGLIATE E
MELO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037036-86.2015.8.26.0114 -Voto no 10.368/2019 – jmo
2
ACF no 10.368/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação no: 1037036-86.2015.8.26.0114
Comarca de Campinas
Apelante: Nagliate & Melo Sociedade de Advogados
Apelado: Município de Campinas
APELAÇÃO.
Fornecimento
gratuito
de
medicamento.
Falecimento do autor antes da sentença. Sentença de extinção que
não fixou honorários advocatícios em favor dos patronos do autor.
Recurso dos patronos do autor. A negativa do Estado ao
fornecimento do medicamento indicado na inicial foi o que
ensejou o ajuizamento da demanda, devendo, portanto, o
requerido, suportar o pagamento de honorários e verbas
sucumbenciais,
aplicando-se
o
princípio
da
causalidade.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de
urgência proposta por José Ferreira em face do Município de Campinas, a fim de
compelir o requerido ao fornecimento do medicamento PIRFENEX (PIRFENIDONA)
200mg, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.
Sobreveio a notícia do falecimento do autor (fl. 205).
A r. sentença de fls. 207 julgou extinto o processo, com fundamento no
485, inciso IX do CPC. Não houve condenação no pagamento das custas das custas e dos
honorários advocatícios.
A sociedade de advogados, patrona do autor, apelou (fls. 219/225),
aduzindo, em síntese, que são devidos os honorários advocatícios, mesmo sendo o autor
beneficiário da Justiça Gratuita. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para a
condenação do Município no pagamento dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037036-86.2015.8.26.0114 -Voto no 10.368/2019 – jmo
3
Contrarrazões às fls. 231/232.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Insurge a apelante, sociedade de advogados que patrocinou o autor na
presente demanda, contra a sentença que extinguiu a ação sem fixar os honorários de
sucumbência em desfavor do requerido.
O juízo a quo julgou a ação nos seguintes termos:
O autor faleceu no curso da demanda (fls.206).
Posto isso, julgo extinto o feito (art. 485, IX, Código de Processo Civil).
Sem custas e honorários, pois beneficiário da Justiça Gratuita.
Pois bem. Antes de seu falecimento, o autor já havia comprovado a
necessidade do medicamento descrito na petição inicial, além da sua hipossuficiência
financeira para adquiri-lo.
Dessa forma, cumpria ao ente público demandado o fornecimento do
medicamento postulado. Tanto o era, que o autor teve deferido, em seu benefício, o
pedido de liminar em sede de agravo de instrumento (fls. 175/183).
O medicamento havia sido prescrito por profissional capacitado,
presumindo-se que tivesse conhecimentos técnico-científicos para tanto, bem como se
subentende que tivesse conhecimento de métodos diversos de tratamento e tivesse optado
pelo mais indicado ao caso em questão.
Infelizmente o autor veio a óbito, e, na sentença de extinção, o juízo
não condenou o requerido no pagamento dos honorários advocatícios.
Necessário observar-se a incidência do princípio da causalidade,
devendo ser verificado quem deu causa ao ajuizamento da ação, para então, ser
estabelecido o pagamento dos ônus sucumbenciais.
Está claro nos autos que o autor realmente necessitava do medicamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037036-86.2015.8.26.0114 -Voto no 10.368/2019 – jmo
4
pleiteado e que não teria buscado a via judicial se não houvesse recusa no fornecimento
de medicamento pela ré, o que só ocorreu em razão da medida liminar concedida.
A negativa do Estado ao fornecimento do medicamento indicado na
inicial foi o que ensejou o ajuizamento da demanda, devendo, portanto, o requerido,
suportar o pagamento de honorários e verbas sucumbenciais, aplicando-se ao caso o
princípio da causalidade.
Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS

FALECIMENTO
DO
AUTOR

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
Notícia de
falecimento do autor Caráter personalíssimo do direito no qual se funda a ação -
Perda do objeto Extinção da ação, com fundamento no artigo 485, inciso IX, do
CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Prevalência do princípio da causalidade
Precedentes do C. STJ Majoração da verba honorária fixada na r. sentença,
para manter proporcionalidade entre montante fixado e a complexidade da
presente demanda Manutenção do critério da equidade para fixação Valor da
causa elevado, o qual geraria honorários exorbitantes Honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00, já considerando a sucumbência recursal, nos termos do
art. 85, § 11, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação
provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1001552-50.2017.8.26.0660; Relator (a):
Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Viradouro
- Vara Única; Data do Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019)
Embora tenha o recorrente direito ao recebimento dos honorários
advocatícios, há de se reconhecer que o valor dado à causa (R$24.000,00) foi muito
elevado, sendo que o proveito econômico que era perseguido pelo autor era incerto. O
próprio Código de Processo Civil prevê que “o juiz corrigirá, de ofício e por
arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo
patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor” (art. 292,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037036-86.2015.8.26.0114 -Voto no 10.368/2019 – jmo
5
§3o). Os honorários devem ser fixados por equidade, inclusive em razão do princípio da
razoabilidade (8o do CPC/15).
Nesse contexto, considerando os requisitos concernentes ao grau de
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza / importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o valor dos
honorários será fixado, de maneira equitativa, em R$1000,00 (mil reais), nos termos do
§8o do artigo 85 do CPC/15, já considerados os trabalhos realizados em 1o e 2o graus.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de apelação.
Antonio Celso Faria
Relator